Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008235-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72723321 foram acostados os cálculos referentes aos substituídos PAULO ORACIO DE LIRA, PAULO ROBERTO DE AQUINO MARIANI, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS, PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO e PAULO ROGERIO DE FREITAS. Intimadas as partes, o SINDIRETA anuiu com os cálculos apresentados e o Distrito Federal quedou-se inerte (IDs: 73341846 e 73847730). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados ao ID: 72723321, homologo-os. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 24683436) Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de: - PAULO ORACIO DE LIRA - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS - PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS - PAULO ROBERTO VILELA DOURADO - PAULO ROGERIO DE FREITAS RPV, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de: - PAULO ROBERTO DE AQUINO MARIANI RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários de execução no montante de R$ 588,43 (ID: 72723321 - Pág. 19). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 22 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR